Tribunal: CARF
Processo: 10380.723440/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723440/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.316 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
BEATRIZ CRISTINA VERCOSA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. FILHO UNIVERSITÁRIO.
Somente é considerado dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até
vinte e um anos ou quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723440/2011-26
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723440/2011-26

01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Fortaleza/CE,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
ano-calendário 2009. Após a revisão da Declaração de Ajuste Anual, o imposto a
restituir foi ajustado de R$ 8.100,11 para R$ 6.874,82.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosada a despesa com a Unimed
Fortaleza referente a Moema VerCosa, por não ter sido comprovado a relação de
dependência. Valor glosado: R$ 2.725,19.
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Dedução indevida de dependente, por não ter apresentado a certidão de nascimento.
Valor glosado: R$ 1.730,40.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 19/04/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 16).
Em 23/11/2010, no pedido de impugnação (fl. 03), a contribuinte questiona a glosa da
dedução de dependente e afirma que se trata de filha universitária. Questiona, também, a
glosa da despesa médica e afirma que se trata de despesa médica da filha.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEPENDENTES. FILHO UNIVERSITÁRIO.
Somente é considerado dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e
um anos ou quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723440/2011-26

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“– DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Foi glosada a dependente Moema Vercosa de Alencar Araripe Pinheiro, à época com 24
anos.
A contribuinte em sua impugnação afirma que a dependente glosada é sua filha
universitária.
Porém, não traz documentação para comprovar que sua filha cursava estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, como determina o art. 77, § 2o acima
transcrito; junta, apenas, a certidão de nascimento.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de dependente.
06 – O recorrente em seu recurso na forma do art. 16 § 4o alíneas “B” e “C”do
Decreto 70.235/72 junta aos autos as e-fls, 34 comprovante de que sua filha é universitária e
portanto entendo por afastar a glosa de dependente do IRPF.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso, para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.316 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723440/2011-26

Fl. 43
DF CARF MF
Original